Tribunal: TJSP
Processo: 1001369-90.2021.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de fraude bancária perpetrada contra o(a) autor(a) - Sentença de procedência - Recurso de ambas as partes – Falha na prestação de serviços - Ilícito caracterizado - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por seus prepostos ou por terceiros

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de fraude bancária perpetrada contra o(a) autor(a) - Sentença de procedência - Recurso de ambas as partes – Falha na prestação de serviços - Ilícito caracterizado - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por seus prepostos ou por terceiros - O réu, fornecedor de serviço que é, responde independentemente de culpa - Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – Devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente – Aplicação do Art. 42, parágrafo único do CDC – Erro injustificável – Violação da boa-fé - DANO MORAL - Responsabilidade configurada - Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno decorrente de fraude - Inteligência da Súmula 479 do C. STJ – Dano "in re ipsa" – Dever de indenizar o dano de cunho extrapatrimonial - Fixação em R$ 10.000,00, que cumpre as funções pedagógicas e lenitivas do instituto – Sentença mantida– RECURSOS NÃO PROVIDOS.